Tribunal: TJES
Processo: 5000564-36.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-36.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000564-36.2023.8.08.0050

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: AGUINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE FEZ A SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº (27) 3344-6168, DA REQUERIDA OI PARA A REQUERIDA VIVO. OCORRE QUE APÓS A SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE A LINHA TELEFÔNICA PAROU DE RECEBER LIGAÇÕES. RELATA AINDA QUE É DONO DE PIZZARIA E NÃO CONSEGUIU RECEBER OS PEDIDOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A CONCLUSÃO DA PORTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE TITULARIDADE DO AUTOR, E CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA COM FUNDAMENTO NA DEMORA NA PORTABILIDADE, CUJO PRAZO É DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO (ART. 49, INCISO I, DA RESOLUÇÃO N° 750 DE 2022 DA ANATEL). TRANSIÇÃO QUE DEVERIA OCORRER DE FORMA QUE O CONSUMIDOR FICASSE O MÍNIMO POSSÍVEL SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO (ART. 46, PARÁGRAFO 3°, DA RESOLUÇÃO N° 750 DE 2022 DA ANATEL). EMPRESA DE TELEFONIA NÃO APRESENTA QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO DE QUE A LINHA ENCONTRAVA-SE UTILIZÁVEL APÓS O PRAZO REGULAMENTAR. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)